Tribunal: TJDFT
Processo: 0815198-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem análise de mérito, haja vista a parte autora ter deixado de atender a decisão que determinou a emenda à inicial para correção dos vícios detectados.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 82319293.
3. O art. 321, caput e parágrafo único, do CPC, impõe ao juiz indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado e prevê, em caso de não atendimento, o indeferimento da inicial.
4. No caso, a decisão de origem delimitou, com clareza, os pontos a sanar, dentre os quais se destaca a juntada do processo administrativo relativo ao AIT impugnado (ou comprovação de recusa do órgão), além de outros esclarecimentos fáticodocumentais essenciais ao exame da pretensão. O autor não cumpriu a determinação, limitando-se a discordar da ordem judicial e a não apresentar os documentos requisitados. A sentença, então, indeferiu a inicial e extinguiu o feito com fulcro nos arts. 321, par. ún., e 485, I, do CPC.
5. A diretriz da primazia do mérito não exonera a parte do cumprimento de comandos saneadores mínimos, especialmente quando documentos substanciais ou fundamentais à própria compreensão da lide são exigidos na forma do art. 321 do CPC. Nesse sentido: Acórdão 2065767, 0766880-39.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.
6. O art. 9o da Lei 12.153/2009 prevê que a entidade ré deve fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para esclarecimento da causa no momento da contestação, o que não transmuta, por si só, o regime de pressupostos da petição inicial nem afasta a possibilidade de o juiz exigir, em emenda, elementos mínimos sem os quais não é possível sequer instaurar um contraditório útil. A determinação de emenda tratou de sanear contradições e lacunas fáticas (inclusive a própria base documental do ato impugnado – o processo administrativo do AIT), cuja ausência impedia o prosseguimento do feito. Nessa conformação, não há violação ao art. 9o, mas aplicação harmoniosa do CPC e do microssistema dos Juizados.
7. Outrossim, ainda que o pedido de demonstração da situação no SNE possa, em tese, demandar esclarecimento pelo próprio Órgão autuador, a decisão de origem não se limitou a esse ponto: reclamou-se, sobretudo, a cópia do processo administrativo (ou comprovação da recusa), providência que o autor poderia ter buscado administrativamente e demonstrado nos autos, o que não fez. Escorreita, portanto, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC).
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.